Tribunal: STF
Processo: AI 707233
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA:      AGRAVO REGIMENTAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL RESULTANTE DE
   COBRANÇA DE JUROS SOBRE JUROS PELO BANCO AGRAVADO. REEXAME DE
   FATOS E PROVAS.  INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. INEXISTÊNCIA DE
   OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO.
O Tribunal a quo manteve a
   sentença que considerou indevida a indenização pleiteada pela
   autora. Para se chegar a conclusão diversa, seria necessário
   reexaminar os fatos da causa, o que é vedado na esfera do recurso
   extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal
   Federal.
Agravo regimental a que se nega provimento.